Tribunal: TJSP
Processo: 1125684-50.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
SERVIÇOS HOSPITALARES - AÇÃO DE COBRANÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – DESPESAS NÃO COMPROVADAS NA SUA INTEGRALIDADE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE FUNDAMENTAR O PLEITO DA AUTORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO AUTOR ARBITRADOS POR EQUIDADE - CRITÉRIO AFASTADO – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO -

Ementa:
SERVIÇOS HOSPITALARES - AÇÃO DE COBRANÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – DESPESAS NÃO COMPROVADAS NA SUA INTEGRALIDADE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE FUNDAMENTAR O PLEITO DA AUTORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO AUTOR ARBITRADOS POR EQUIDADE - CRITÉRIO AFASTADO – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - SENTENÇA MODIFICADA - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000488019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125684-50.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado ESPÓLIO DE SEBASTIÃO JORGE CARVALHO DE
MORAES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante
IMPAR
SERVIÇOS HOSPITALARES SA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso do réu e deram parcial provimento ao recurso do autor V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1125684-50.2016.8.26.0100
APELANTE(S)/APELADO(S):

ESPÓLIO
DE
SEBASTIÃO
JORGE
CARVALHO DE MORAES; ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL - 6a VARA
CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.376
SERVIÇOS HOSPITALARES - AÇÃO DE
COBRANÇA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE - CERCEAMENTO DE
DEFESA
NÃO
CARACTERIZADO

DESPESAS NÃO COMPROVADAS NA
SUA INTEGRALIDADE - ARTIGO 373,
INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL - AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE
FUNDAMENTAR O PLEITO DA AUTORA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
DESFAVOR DO AUTOR ARBITRADOS
POR EQUIDADE - CRITÉRIO AFASTADO
EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO -
SENTENÇA MODIFICADA - RECURSO
DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DA
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
Ação de cobrança decorrente da prestação de
serviços hospitalares, acolhida em parte pela r. sentença de fls. 142/144, para
condenar os réus ao pagamento do valor de R$ 11.250,00, acrescido de juros de
mora de 1% ao mês e correção monetária, pelo índice convencionado no contrato
firmado entre as partes, desde o vencimento da fatura, além de multa, cujo
relatório fica aqui incorporado.
Inconformadas com a solução adotada em
primeiro grau, recorrem as partes a esta Corte.
Sustenta, a autora (fls. 147/163), em preliminar,
cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide. Afirma, ainda,
que o paciente ficou internado por período superior ao constante do orçamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
prévio. Pugna, pela regularização do polo passivo para constar a Apelada Iraneide,
bem como a habilitação dos demais herdeiros. Insiste que não tem cabimento a
alegação de desconhecimento dos valores referentes aos serviços médico-
hospitalares prestados, pois a assinatura da documentação pela segunda Apelada
(Iraneide) faz presumir a adesão das cláusulas contratuais. Pugna, pela redução
dos honorários sucumbenciais.
Por seu turno, pleiteia o espólio (fls. 175/179) a
majoração dos honorários sucumbenciais.
Recursos
regularmente
processados,
com
contrariedade a fls. 168/174 e a fls. 182/187.
É o relatório.
As razões ofertadas pela autora nesta fase não se
apresentam revestidas do caráter de contraposição à versão celular da demanda,
restando consubstanciadas em meras ilações desprovidas de assertiva que possa
deslocar o desfecho diferentemente do que restou adotado pela sentença.
A r. sentença apanhou a situação deixando
patente que os fatos submetidos a julgamento singular decorriam da narrativa que
inspirou a propositura, frente à versão contrária, que encerra o perfil do
contraditório.
Nesse âmbito, o cerceamento de defesa não restou
configurado porquanto, diante da finalidade das provas, o juiz já dispunha de
elementos suficientes para formar sua convicção e essenciais à solução do litígio,
não restando imprescindível a colheita de outras provas.
O
julgado
avaliou
todos
os
aspectos,
possibilitando a compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes
da decisão, sustentadas nos limites do livre convencimento do juiz e com base nos
meios de prova admitidos em direito material, não restando caracterizada a
ocorrência de cerceamento de defesa.
Trata-se de ação de cobrança de despesas médico-
hospitalares decorrentes do atendimento prestado ao Apelado Sebastião pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
hospital Apelante, cujo pagamento foi quitado de forma parcial, restando, em
aberto, a quantia de R$ 134.566,59 (cento e trinta e quatro mil quinhentos e
sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).
As razões ofertadas pela autora nesta fase não se
apresentam revestidas do caráter de contraposição à versão celular da demanda,
restando consubstanciadas em meras ilações desprovidas de assertiva que possa
deslocar o desfecho diferentemente do que restou adotado pela sentença.
A r. sentença apanhou a situação deixando
patente que os fatos submetidos a julgamento singular decorriam da narrativa que
inspirou a propositura, frente à versão contrária, que encerra o perfil do
contraditório.
Nesse âmbito, o cerceamento de defesa não restou
configurado porquanto, diante da finalidade das provas, o juiz já dispunha de
elementos suficientes para formar sua convicção e essenciais à solução do litígio,
não restando imprescindível a colheita de outras provas.
O
julgado
avaliou
todos
os
aspectos,
possibilitando a compreensão da controvérsia, bem como as razões determinantes
da decisão, sustentadas nos limites do livre convencimento do juiz e com base nos
meios de prova admitidos em direito material, não restando caracterizada a
ocorrência de cerceamento de defesa.
Consta Termo de Internação de Responsabilidade
assinado pela parte requerida (fls. 8), cuja estimativa efetuada pelo hospital
limitou-se a quantia de R$ 22.500,00, valor este muito distante da quantia ora
cobrada como efetivamente gasta no importe de R$ 134.566,59.
Em fls. 128 foi requerida a habilitação dos
herdeiros diante do falecimento do Apelado Sebastião, regularizando assim o polo
passivo da presente ação, considerou-se, portanto, desnecessária a citação dos
demais herdeiros uma vez que nomeada como inventariante a Apelada Iraneide.
A cobrança envolve a realização de 183 exames
diários e 472 seringas durante a internação do falecido 05 de novembro de 2015 a
23 de novembro de 2015. Realmente para o período de internação da paciente, a
patologia e os cuidados necessários, não há razoabilidade nos números

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
apresentados.
No caso concreto, os documentos de fls. 17/37
produzidos unilateralmente pela autora, sem a assinatura dos requeridos, os quais
impugnaram os cálculos trazidos aos autos.
A cobrança no montante perseguido não tem
sustentação.
A legislação processual estabelece que a autora
tem o ônus probatório acerca dos fatos que fundamentam sua pretensão e, nesse
contexto, não se desincumbiu de comprovar a existência de fato constitutivo do
direito invocado.
Dessa forma, ante a falta de provas aptas a
comprovar os fatos narrados na sua totalidade, por força do disposto no artigo
373, I, do Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da r. sentença.
Quanto aos honorários sucumbenciais, houve
sucumbência recíproca, fixada pelo juízo a condenação do autor e ré ao
pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária nos valores,
respectivamente, de R$ 3.000,00 e R$ 800,00, em interpretação analógica do
artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, observados os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Havendo condenação deve ser afastada a fixação
dos honorários sucumbenciais por equidade em R$ 3.000,00. Assim, levando-se
em conta o quanto previsto no artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil, fixo os
honorários em favor do patrono dos réus em 20% da condenação.
Destarte, a respeitável sentença só comporta
reparo para modificação do valor fixado a título de honorários advocatícios em
favor do patrono da ré.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso do réu
e dou parcial provimento ao recurso da autora, para modificar o critério de fixação
dos honorários em seu desfavor, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios
e judiciosos fundamentos.
Ora majorados os honorários sucumbenciais em
favor do autor arbitrado em R$ 800,00 para 10 % do valor da condenação, diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
da verba sucumbencial recursal.
LUIZ EURICO
RELATOR